Tribunal: TCU
Processo: 006.076/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4303/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.076/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlene Sandra do Nascimento Barros (XXX.138.113-XX); Cleisson Sanches da Silva (XXX.272.341-XX); Leticia de Matos Sales (XXX.024.893-XX); Lidiane Carla Vieira da Cruz (XXX.952.685-XX); Manuela Maria Valença Cordeiro Barbosa (XXX.495.074-XX); Naira Fernanda Anjos de Jesus (XXX.403.303-XX); Nathalia Barroso Silva (XXX.380.596-XX); Patricia Oliveira Polizel (XXX.570.489-XX); Paula Akemi Fujishima (XXX.023.755-XX); Susan Yamamoto Zanetti (XXX.776.269-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.